Tribunal: CARF
Processo: 10930.000884/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.000884/2009-00
ACÓRDÃO
2202-011.435 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ AUGUSTO DE LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AÇÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Se comprovado que a totalidade dos rendimentos recebidos de ação
judicial são tributáveis, os honorários advocatícios podem ser deduzidos
em sua integralidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.435 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000884/2009-00
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) N°2006/609450799445066 (fls. 2-4), resultante de revisão da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) exercício 2006, ano calendário 2005, que apurou
R$ 3.946,52 de imposto de renda suplementar, R$ 2.959,89 de multa de ofício e R$
1.348,52 de juros de mora (calculados até 27/02/2009), totalizando crédito
tributário no valor de R$ 8.254,93, em virtude da omissão de rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação Trabalhista.
2. A autoridade fiscal constatou omissão de rendimentos no valor de R$ 14.351,00 e
informou que os recibos de honorários advocatícios e os cálculos periciais e
respectiva homologação judicial não foram apresentados.
3. Regularmente cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação
(fls. 2-4), tempestiva segundo a unidade de origem (fl. 62), alegando que o valor
considerado omitido refere-se ao pagamento dos honorários advocatícios.
4. Anexa cópias da procuração, da petição firmada pelos causídicos, dos
comprovantes de depósitos bancários, do resumo da planilha de cálculos
devidamente homologada, do Comprovante de Rendimentos expedido pelo Banco
do Brasil e da Guia de Retirada.
5. Afirma serem as provas apresentadas indiscutíveis e requer o acolhimento da
impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano calendário: 2005
RENDIMENTOS.
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DEDUÇÃO
PROPORCIONAL.
Os honorários advocatícios somente podem ser deduzidos da base de cálculo do
imposto de renda quando em valor proporcional aos rendimentos sujeitos ao ajuste
anual recebidos na ação judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.435 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000884/2009-00
3
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que realizou o
pagamento dos honorários advocatícios e que os cálculos trabalhistas juntados aos autos
comprovam a proporcionalização para fins de dedução do imposto de renda.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivos pelos quais dele conheço.
Nos termos do artigo 56, parágrafo único, do Decreto no 3.000/1999, vigente à
época dos fatos, “poderá ser deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização”, para fins de imposto de renda.
A DRJ, em sua decisão, aduz que as despesas com os honorários advocatícios
deverão ser proporcionalizadas entre os rendimentos tributáveis e os isentos e não-tributáveis
recebidos na ação judicial, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, e somente a
parcela correspondente aos rendimentos tributáveis poderá ser deduzida para fins de imposto de
renda.
A DRJ também traz o Manual Perguntas e Respostas do IRPF relativo ao ano
calendário 2005 (em que os fatos ocorreram), que dispõe o seguinte:
407 - Gastos com advogados e despesas judiciais podem ser diminuídos dos valores
recebidos em decorrência de ação judicial?
As despesas judiciais podem ser diminuídas dos rendimentos tributáveis, no caso de
rendimentos recebidos acumuladamente, desde que não sejam ressarcidas ou
indenizadas sob qualquer forma. Da mesma maneira, os gastos efetuados
anteriormente ao recebimento dos rendimentos podem ser diminuídos quando do
recebimento dos rendimentos. Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte
devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos em
ação judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação
exclusiva e os isentos e não-tributáveis. O contribuinte deve informar como
rendimento tributável o valor recebido, já diminuído do valor pago ao advogado,
independentemente do modelo de formulário utilizado. Caso utilize a Declaração de
Ajuste Anual no modelo completo, deve preencher a Relação de Pagamentos e
Doações Efetuados, informando o nome, o número de inscrição no CPF e o valor
pago ao beneficiário do pagamento (ex: advogado). (Lei no 7.713, de 1988, art. 12;
RIR/1999, art. 56, parágrafo único)
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.435 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000884/2009-00
4
A decisão de primeira instância administrativa é no sentido de negar provimento à
Impugnação do contribuinte por entender que não houve comprovação da natureza dos
rendimentos auferidos na ação trabalhista. Para se contrapor a tal argumento, o Recorrente junta
cópia dos cálculos judiciais (fls. 859 e seguintes), nos quais constam que a natureza dos
rendimentos é de horas extras, adicional noturno e quermesses (sextas sábados e domingos e
noturno). Estes documentos serão aceitos e analisados com base no princípio da verdade material
e por estar em consonância com o artigo 16, § 4o, “c”, do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, os rendimentos relativos a horas extras, adicional noturno e
quermesses são tributáveis. Por serem os rendimentos recebidos acumuladamente tributáveis em
sua totalidade, conforme documentos juntados, é possível a dedução integral dos honorários
advocatícios, como pleiteia o Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 137
DF CARF MF
Original